Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709834-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: REYNALDO TURATE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Reynaldo Turate, em favor de Wagner Pereira da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF que, na decisão que pronunciou o paciente como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e IX, c/c § 2o-B, inciso II, do Código Penal, manteve a sua prisão preventiva para preservação da ordem pública, nos autos da Ação Penal n.o 0706265-78.2023.8.07.0008. O paciente foi preso em flagrante, em 17/10/2023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e consumado que vitimou o seu filho C. S. P., com 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de idade na data do fato (IDs 175448949-175448956, dos autos de origem). O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 175611278 – autos de origem). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III, IV e IX, c/c § 2°-B, inciso II, do Código Penal, nos seguintes termos: “No dia 17/10/2023, terça-feira, na parte da manhã, na Quadra 17, Conjunto B, Lote 32, Paranoá (DF), WAGNER PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, assumindo o risco de produzir ao resultado morte, agrediu o seu filho C. S. P., de apenas 2 (dois) anos de idade, causando neste as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) no 40.826/23, que foram a causa de sua morte. 2. No referido dia e local, WAGNER estava em casa na companhia do filho menor C. e, assumindo o risco de produzir o resultado morte, agrediu a criança causando nela lesões em diversas partes do corpo, que foram a causa da sua morte. Os bombeiros foram acionados para prestar socorro ao menor Cássio, compareceram ao local, constataram a morte da criança e, diante das múltiplas lesões apresentadas, acionaram a Polícia Militar que conduziu WAGNER até a Delegacia de Polícia. 3. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no fato de WAGNER não gostar do fato de sua companheira Patrícia (mãe de Cássio) defender a criança e desaprovar o fato de WAGNER agredir o filho C. 4. O crime foi cometido com emprego de meio cruel, consistente no fato de WAGNER ter agredido a vítima com reiterados golpes, em várias partes do corpo, com violência brutal, provocando sofrimento intenso e desnecessário, arretando nela: 2 (duas) equimoses violáceas em região frontal; equimose violácea bilateral bipalpebral; equimose violácea em região supraorbitária esquerda; equimose violácea em região temporal direita; 2 (duas) equimoses violáceas em dorso nasal; escoriação em placa com equimose violácea circunjacente em região malar direita; 5 (cinco) escoriações lineares (&lt; 0,5 cm) em região infraorbitária esquerda; cicatrizes hipocromicas de formato predominantemente linear distribuídas em fronte e hemiface esquerda; escoriação com crosta de cicatrização em região nasal direita; escoriação associada a equimose avermelhada em face interna de lábio superior a esquerda; equimose violácea em face posterior de orelha direita; equimose violácea em face lateral esquerda de crista ilíaca; 4 (quatro) equimoses violáceas digitiformes em terços médio e inferior de face lateral de braço esquerdo; equimose violácea em faixa em terço médio de face anterior de braço direito; equimose violácea em terço médio de face anterolateral de antebraço direito; equimose violácea em dorso da mão direita; equimoses violáceas em terços superior e médio de face medial de perna esquerda; 3 (três) equimoses violáceas em face medial de tornozelo esquerdo; equimose azulada em região escapular direita; equimoses violáceas em região dorsal direita; 3 (três) equimoses violáceas em região lombar direita; equimose esverdeada em região glútea direita; equimose violácea em fossa poplítea direita; e; equimose violácea em face lateral de tornozelo esquerdo. 5. Estas múltiplas lesões, nas partes externas e internas, ocasionaram choque hipovolêmico por traumatismo abdominal grave com ruptura do pâncreas, acarretando a morte de C., conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) no 40.826/23. 6. O crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima C., vez que WAGNER, de forma deliberada, esperou Patrícia sair de casa e ficar sozinho para que ninguém pudesse defender a criança, vez que esta não tinha qualquer condição ou recurso que permitisse mínima chance de defesa contra as agressões praticadas por WAGNER.” (ID 176372255 – autos de origem). A denúncia foi recebida em 27/10/2023 (ID 176554244 – origem) e a decisão de pronúncia foi prolatada no dia 08/03/2024 (ID 189082872 – origem). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção da prisão preventiva da paciente. Sustenta que a prisão preventiva é medida extrema e que não pode ser utilizada como antecipação de pena, além de que a segregação cautelar não pode ser justificada pela gravidade abstrata do crime, para assegurar a credibilidade da justiça, “tampouco porque os fatos são revoltantes.” Tece considerações sobre as provas amealhadas quanto à autoria delitiva e, ao passo que afirma que a inocência do paciente “será provado nos autos do processo”, aduz que a sua prisão cautelar é desnecessária e injusta. Afirma que o paciente foi quem prestou socorro à vítima e que ele não fugiu do local. Nesse contexto, acentua que “quem tem culpa, acha um jeito para se auto proteger e não prestar socorro a possível vítima de seus atos.” Registra que o paciente foi aprovado em concurso público e, “caso a sua prisão seja mantida, este não terá a possibilidade de tomar posse e o prejuízo oriundo de tal situação não poderá ser reparado.” Pondera que: “Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao Paciente, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos necessários para a prisão preventiva, sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena.” Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente a liberdade ou, subsidiariamente, para conceder a liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo o monitoramento eletrônico cumulado ou não com prisão domiciliar. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder o processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a manutenção da custódia para preservação da ordem pública. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações das testemunhas e da informante, pelo laudo cadavérico e de exame de local, bem como pela decisão de pronúncia do paciente. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva do paciente decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia com base na gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública. Vejamos: “Deixo de viabilizar o recurso em liberdade. Além da evidente gravidade do incidente, somam-se os depoimentos que revelam o histórico de violência doméstica perpetrado por Wagner, incluindo relatos de abusos físicos e psicológicos conforme testemunhado por Patrícia. Diante disso, a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas torna-se ineficaz, fundamentando a manutenção da custódia para preservação da ordem pública, conforme preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não sustentam a revogação da prisão. Proceda-se à expedição da recomendação” (ID 189082872, p. 4-5 – origem; grifo nosso). Diante da pertinência, trago à colação a fundamentação lançada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para converter a prisão do paciente em flagrante em preventiva, in verbis: “[...] Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto há sérios indícios de que o custodiado, ao praticar maus tratos contra seu filho de apenas dois anos de idade, causou a morte do menor. Segundo relato da genitora da criança, após o filho completar dois anos, o pai passou a agredi-lo com mais intensidade. Na data do fato, disse que saiu de manhã para a UNB e o autuado ficou com a vítima. Quando estava na biblioteca, visualizou uma mensagem do autuado no Facebook e, no decorrer da conversa, houve pedido para ela retornar. Em seguida, a declarante perguntou o que havia ocorrido e recebeu a informação de que a criança não estava bem. Após pegar um ônibus às 08:20h e chegar em casa, o autuado recebeu a mãe da criança e declarou: “Pati, você já sabe o que aconteceu, né?”. Ao entrar na casa, a genitora viu seu filho gelado no colchão com a boca branca e, somente após começar a chorar, é que o custodiado fez ligação para o SAMU. Os bombeiros que atenderam o caso salientaram a inconsistência das declarações dos genitores, pois, segundo a experiência deles, a criança já estava morta por mais tempo do que informado e havia indícios de que sua morte não teria sido acidental. Ora, considerando que não faz sentido o autuado demorar tanto para chamar por socorro, além do fato de que os bombeiros descartaram, a princípio, a morte acidental, bem como o histórico de maus tratos praticados contra a vítima, conforme destacado pela sua companheira, infere-se que o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante WAGNER PEREIRA DA SILVA [...]” (ID 175611278 – origem; grifo nosso). Conforme se extrai do Laudo de Exame de Local de ID 185736397 (origem), “as diversas lesões observadas no cadáver indicam um óbito de natureza violenta”, sendo que os peritos descartaram a hipótese de morte acidental, porquanto “a energia necessária para produzir tais lesões é de ordem incompatível com aquelas que seriam produzidas em um eventual acidente doméstico.” Ademais, concluem que o quadro fático sugere que a vítima foi submetida a “episódios plurais de violência.” De acordo com o Laudo Cadavérico de ID 176186150 (autos de origem): “[...] O periciando apresentava à necropsia múltiplas feridas externas e internas. O mesmo foi vítima de choque hipovolêmico por traumatismo abdominal fechado grave (hemoperitoneo volumoso, infiltrados hemorrágicos no estômago e alças duodenais, coleções hemáticas no espaço pancreático, na loja renal direita e no espaço subfrênico e ruptura de pâncreas) por ação de instrumento contundente – causa da morte. A multiplicidade de lesões em diversos sítios topográficos em diferentes estágios de evolução é sugestiva de maus tratos. [...]” (grifo nosso) Com efeito, do histórico de maus tratos praticados pelo paciente contra a vítima, conforme destacado pela sua companheira e mãe da vítima, tanto em sede inquisitiva quanto sob o crivo do contraditório, bem como da prova pericial produzida, infere-se que o modus operandi demonstra especial periculosidade do paciente. Lado outro, ainda que as informações sejam incipientes, vale destacar que, com a morte de C., aflorou-se suspeitas sobre o paciente quanto a morte de outro filho do casal, o bebê R. P. S., cujas circunstâncias da morte, que ocorreu em 19/10/2022, estão em apuração em outro feito (IP no 1.718/2022-6aDP – PJE no 0707448-21.2022.8.07.0008). Anote-se, que, quanto ao histórico de violência doméstica atribuído ao paciente, no bojo da Ocorrência Policial n.o 557/2022 – 11a DP, registrada em 11/02/2022, que instrui o Inquérito Policial n. 273/2022- 6a DP (PJe1 – autos 0701229-89.2022.8.07.0008), Patrícia Viriato da Silva, mãe da vítima C., relatou que: “Que durante todo o relacionamento o autor sempre foi agressivo, tanto física quanto verbalmente; Que na data de ontem, 11/02/2022, o autor estava muito nervoso e passou a xingá-la de "PUTA, VAGABUNDA, PAU NO CU E CHOCADEIRA"; Que ele teria quebrado seu aparelho de telefone celular e ordenado que ela fosse embora de casa; Que pernoitou normalmente no apartamento, porém esta manhã o autor a puxou pelos cabelos e ordenou que ela saísse de casa; Que o autor não aceitou que a declarante levasse o filho do casal, dizendo que ela deveria lutar pela guarda da criança.” Assim, conquanto o referido inquérito policial tenha sido arquivado quanto ao delito de vias de fato, “diante do desinteresse da vítima” (Patrícia), não há como negar que ele corrobora o quadro de violência doméstica e familiar perpetrada pelo paciente que, aparentemente, teve como ponto máximo a morte da criança C. mediante extrema violência física. Destarte, o quadro fático retratado nos autos de origem revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, o que indica que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, II, do Código Penal, e que teve a prisão convertida em preventiva e, posteriormente, mantida em sentença de pronúncia. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta. 3. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1648309, 07369884120228070000, Relator: Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 15/12/2022). Ademais, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Outrossim, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade[1]. Assim, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] AgRg no HC n. 871.984/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023. Brasília/DF, 14 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador